Tribunal: STF
Processo: RHC 53534
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS - CRIME DE DESCAMINHO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. II. ESTENDE-SE AO DELITO EM QUESTÃO POR FORÇA DO PAR 2
DO ART. 18 DO DEC.-LEI N. 157/67, NÃO ALTERADO PELO DEC. LEI N.
399/68. PRECEDENTE DO PLENÁRIO, O RE CR NUMERO 76.071-RN, APLICADO
PELAS TURMAS (R.T.J. M/, 187). III. RECURSO PROVIDO.